Tribunal: TJBA
Processo: 8001451-18.2019.8.05.0106
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8001451-18.2019.8.05.0106 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA APELADO: A. B. D. S. e outros Advogado(s): DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS DESPROVIDAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ARESTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS SATIVA PARA PACIENTE PORTADOR DE MICROCEFALIA, PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE. REQUISITOS DO TEMA 1.161 DO STF E DO TEMA 106 DO STJ. PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de obter o fornecimento contínuo do medicamento Extrato de Cannabis Sativa/Indica 4gm/ml, destinado ao tratamento de múltiplas patologias neurológicas graves: microcefalia (CID10: Q02), paralisia cerebral (CID10: G80), epilepsia de difícil controle (CID10: G40), síndrome da zika congênita, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, limitação motora global, déficit cognitivo e ausência de controle de esfíncter. 2. Sentença de procedência determinou o fornecimento solidário e mensal do fármaco, condicionado à apresentação trimestral de prescrição médica atualizada, sob pena de bloqueio judicial de valores. 3. Acórdão recorrido manteve a condenação, reconhecendo a observância dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Questões em discussão: (i) definir se o medicamento requerido possui registro válido na ANVISA e autorização de uso compatível com o tratamento indicado; (ii) aferir a vulnerabilidade econômica do autor; (iii) verificar a imprescindibilidade do medicamento e a ausência de substituto terapêutico eficaz; e (iv) determinar se estão atendidos os requisitos cumulativos do Tema 1.161 do STF para fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O medicamento Extrato de Cannabis Sativa/Indica 4gm/ml possui registro regular na ANVISA, atendendo ao primeiro requisito fixado pelo Tema 1.161 do STF, não havendo restrição administrativa impeditiva de sua utilização nas patologias descritas. 6. A hipossuficiência econômica do autor está comprovada pela concessão da gratuidade de justiça, pela representação da Defensoria Pública e pela declaração de renda de seu genitor, artesão residente em município do interior, sem impugnação dos réus. 7. A imprescindibilidade clínica do medicamento está comprovada nos relatórios médicos constantes dos autos, os quais atestam que o fármaco é essencial ao controle das crises epilépticas e à melhora da qualidade de vida do menor, após ineficácia de múltiplas terapias convencionais. 8. O esgotamento das alternativas terapêuticas do SUS foi demonstrado mediante histórico de uso de anticonvulsivantes como Depakene e Clobazam, sem resposta satisfatória e com efeitos adversos significativos, conforme relatórios médicos de ID 51059956 e 51059957. 9. Assim, estando preenchidos cumulativamente os requisitos estabelecidos nos Temas 1.161 do STF e 106 do STJ, subsiste a obrigação solidária dos entes federativos em garantir o fornecimento do medicamento indispensável ao tratamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Manutenção o aresto que negou provimento aos apelos. Tese de julgamento: 1. Verificados os requisitos cumulativos exigidos pela tese firmada no Tema 1.161 do STF, mostra-se legítima a condenação imposta aos réus para fornecimento do medicamento requerido, razão pela qual, em juízo de retratação, mantém-se o aresto que negou provimento às apelações. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001451-18.2019.8.05.0114, de Ipirá, em que figuram, como apelantes, o Estado da Bahia e o Município de Ipirá e, como apelado, A.B.D.S., representado por Cláudio Soares dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em juízo de retratação, em manter inalterado o aresto que negou provimento aos apelos. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça